Tribunal: TJSP
Processo: 2220356-66.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ON LINE. Verba oriunda de proventos de aposentadoria. Disponibilização no mês do bloqueio. Rendimentos expressivamente inferiores a cinquenta salários mínimos. Impenhorabilidade reconhecida. Art. 833, IV, CPC. Decisão reformada. Recurso provido.